Tribunal: TJSP
Processo: 2339204-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGÊNCIA. LEGITIMIDADE DO CAUSÍDICO. QUITAÇÃO DO DÉBITO RELATIVO APENAS O VALOR DEVIDO AO CREDOR. O patrono tem legitimidade para pleitear honorários advocatícios sucumbenciais que não foram abrangidos no depósito efetuado em favor do credor por ele patrocinado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGÊNCIA. LEGITIMIDADE DO CAUSÍDICO. QUITAÇÃO DO DÉBITO RELATIVO APENAS O VALOR DEVIDO AO CREDOR. O patrono tem legitimidade para pleitear honorários advocatícios sucumbenciais que não foram abrangidos no depósito efetuado em favor do credor por ele patrocinado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Tendo o referido incidente se tornado contencioso, é lícita a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
Agravo improvido.